Tribunal: TJES
Processo: 0030173-72.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Uso de documento falso; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030173-72.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SARA GARCIA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0030173-72.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: TIAGO FIGUEIRA RAMOS - MG133598

EMBARGADO: SARA GARCIA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CONTRADIÇÃO.
VÍCIO INEXISTENTE. MERA IRRESIGNAÇÃO COM AS RAZÕES DE DECIDIR.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. A contradição alegada refere-se a mero inconformismo com as razões de decidir. Nesse sentido, o órgão ministerial se vale de questões meritórias que já foram devidamente apreciadas em apelação.

3. Quanto ao prequestionamento, à luz do art. 1.025, CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0030173-72.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: TIAGO FIGUEIRA RAMOS - MG133598

EMBARGADO: SARA GARCIA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face do v. Acórdão de id. 4916098, proferido pela eg. 2ª Câmara Criminal que, por maioria, negou provimento ao recurso da ré Sara Garcia de Oliveira, promovendo, ex officio, a alteração da capitulação jurídica da conduta praticada pela ré, a fim de consignar a sua condenação, além do crime de tráfico de entorpecentes, pelo crime de falsificação de documento público (art. 297, do Código Penal).

Aduz o embargante, em síntese, que o v. acórdão padece de vício de contradição, uma vez que os crimes de falsificação e uso de documento foram praticados em contextos fáticos diversos e de tempo, razão pela qual requer seja a condenação fixada originalmente de acordo com os termos da sentença condenatória.

Em que pese o louvável esforço da parte embargante, os presentes Embargos de Declaração não merecem ser acolhidos, pois não há nenhum vício processual a ser sanado.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Não restando constatado nenhum vício no acórdão, não há razão para opor Embargos de Declaração. E é exatamente esta a situação dos presentes autos.

Com o objetivo de rememorar o resultado do julgamento, confira-se o teor do v. acórdão:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGOS 33 C/C ARTIGO 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06, E ARTIGOS 297 E 304, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FORÇA PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. AUTORIA CONFIRMADA. DOSIMETRIA. PENA PROPORCIONAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO. PÓS FACTUM IMPUNÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais militares que operaram o flagrante são claros e corroboram a versão apresentada pela acusação, ao passo que a versão consignada pela ré está em desconformidade com o contexto dos autos.

2. As declarações dos agentes de polícia têm inequívoco valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.

3. É idônea, para aferição da pena-base, a análise dos vetores do artigo 42, da Lei 11.343/2006, quando o material entorpecente encontrado é deveras relevante. Precedentes do STJ e do STF.

4. Embora a ré seja tecnicamente primária, a apreensão de rádio comunicador e balanças de precisão, denotam uma maior expertise no mundo do tráfico e, consequentemente, são elementos que se revelam hábeis para configurar a dedicação a atividades criminosas.

5. A teor da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, o uso de documento falsificado (CP, art. 304) deve ser absorvido pela falsificação do documento público ou privado (CP, arts. 297 e 298), quando praticado pelo mesmo agente, caracterizando o delito de uso post factum não punível, ou seja, mero exaurimento do crime de falso, não respondendo o falsário pelos dois crimes, em concurso material. Necessidade de correção da capitulação jurídica da condenação.

6. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. Promovida ex officio a alteração da capitulação jurídica da conduta da ré para consignar sua condenação como incurso nos crimes tráfico de entorpecentes (artigo 33 c/c artigo 40, IV, da Lei 11.343/2006) e falsificação de documento público (art. 297, do Código Penal).

Consoante ressaltado, a defesa argumenta que há contradição no v. Acórdão na medida em que os crimes de falsificação e uso de documento foram praticados em contextos fáticos diversos e de tempo, havendo prova nos autos de que a ré pretenderia usar a identidade falsa em festas.

A denúncia, no entanto, não descreve que a embargada teria utilizado o documento antes ou depois de seu flagrante.

Diante do exposto, a contradição alegada se refere a mero inconformismo com as razões de decidir. Nesse sentido, o órgão ministerial se vale de questões meritórias que já foram devidamente apreciadas em apelação.

Não há, portanto, que se falar em contradição passível de saneamento.

Ademais, o teor da sentença denota que a ré foi condenada
por apenas um crime
de falsidade documental. O que se fez durante o julgamento da apelação foi, tão somente, retificar a capitulação jurídica dada ao fato.

Diante das considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)